Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-96.2020.8.11.0090
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-96.2020.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGANTE), MARIA HELENA DA FONSECA - CPF: 931.115.501-25 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA FONSECA - CPF: 931.115.501-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ÔNIBUS ESCOLAR. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS EM RAZÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão que manteve a condenação do Município de Nova Canaã do Norte ao pagamento de indenizações no montante de R$ 25.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos estéticos, em decorrência de acidente envolvendo plataforma elevatória de ônibus escolar, que causou amputação parcial do pé esquerdo da agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a suficiência dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, considerando a gravidade das lesões sofridas e a função compensatória e pedagógica da indenização.

III. Razões de decidir

3. Os valores fixados respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos, as condições financeiras do Município e a gravidade do ocorrido.

4. A responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, foi corretamente reconhecida, sendo demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a omissão de manutenção da plataforma.

5. A majoração dos valores comprometeria o equilíbrio entre punição e reparação, não havendo enriquecimento sem causa nem quantia irrisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de valores a título de danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e as condições das partes.

2. A responsabilidade objetiva do ente público exige comprovação do dano e do nexo causal com a omissão ou ação administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.2.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Maria Helena da Fonseca, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 1001030-96.2020.8.11.0090, negou provimento recursal para majoração das indenizações, ratificando a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrente ao pagamento na indenização por Danos Morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e Danos Estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega o agravante em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que ratificou a sentença de primeiro grau.

Assevera que, os valores fixados a título de danos morais e estéticos, em razão de acidente ocorrido com plataforma elevatória de ônibus escolar, que resultou na amputação parcial do pé esquerdo da agravante devem ser majorados.

Aduz que, o acidente ocorreu quando a autora acompanhava sua sobrinha, pessoa com deficiência, em transporte escolar fornecido pelo Município.

Arrazoa que, plataforma elevatória do ônibus apresentou falha, causando o grave acidente.

Esclarece que, a decisão agravada manteve a condenação do agravado, apenas, ao pagamento de indenização de R$ 25.000,00 pelos danos morais e R$ 50.000,00 pelos danos estéticos, devendo ser majorados para R$ 52.250,00 (cinquenta dois mil e duzentos e cinquenta reais) e R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) respectivamente.

As contrarrazões ao Agravo Interno não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 255.301.199.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001030-96.2020.8.11.0090

EMBARGANTE: MARIA HELENA DA FONSECA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto Maria Helena da Fonseca, em face da decisão proferida por essa relatora que nos autos do recurso de apelação nº 1001030-96.2020.8.11.0090, negou provimento recursal para majoração das indenizações, ratificando a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrente ao pagamento na indenização por Danos Morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e Danos Estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega o agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada merecer ser reformada, uma vez que deveria ter majorados os valores das indenizações por danos morais e estéticos em razão de acidente com plataforma elevatória de ônibus escolar municipal, que resultou na amputação parcial do pé esquerdo da autora.

Esclarece que, a sentença condenou o agravado ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos estéticos.

Aduz a insuficiência dos valores para atender às finalidades pedagógicas e compensatórias, devendo ocorrer à majoração para danos morais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais) e Danos Estéticos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais).

O ponto central da controvérsia reside na suficiência dos valores fixados a título de danos morais (R$ 25.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00), considerando o grave acidente sofrido pela autora, que resultou na amputação parcial de seu pé esquerdo.

Pois bem.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos refletem adequadamente os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e a gravidade do ocorrido.

A responsabilidade civil objetiva do Município, prevista no art. 37, § 6º, da CF, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, não sendo afastada pelas alegações do agravado acerca de suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

As provas nos autos demonstram que o acidente decorreu da ausência de manutenção adequada da plataforma elevatória, sendo esta a causa preponderante do evento danoso.

O montante de R$ 25.000,00 (danos morais) e R$ 50.000,00 (danos estéticos) possui caráter suficientemente punitivo, considerando a situação financeira do Município e a necessidade de evitar enriquecimento ilícito.

Adotar valores desproporcionais comprometeria o equilíbrio entre punição e reparação, em dissonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Embora seja inegável a seriedade dos danos sofridos, os valores arbitrados já atendem à função compensatória e pedagógica da indenização, pois refletem a reprovabilidade da conduta omissiva do Município e as consequências físicas e psicológicas à vítima.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Imperioso consignar que, a sentença, acertadamente concluiu pela procedência da ação, constando da sua motivação a existência de nexo de causalidade.

Com efeito, após detida análise dos autos, realmente, restou demonstrada à presença do nexo de causalidade entre as lesões apresentadas pela agravante, em face do acidente na plataforma de elevação do ônibus escolar.

Nesse aspecto, decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.

(In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III - Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.

(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/5/1998, DJU. 3/8/1998, p. 244) (grifo nosso)

Desta forma, o pleito não merece majoração conforme pleiteado pela agravante, não mostra adequado frente às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela mantenho a condenação a título de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e Danos Estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024